Tribunal: TJDFT
Processo: 0723911-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723911-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MONTE ALTO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MONTE ALTO DE SOUZA contra decisão que, nos autos n.o 0708724-17.2023.8.07.0020, indeferiu de concessão de gratuidade de justiça postulada pela autora, ora agravante (Ids 47955002, pág. 66; 159782926-origem). Em suas razões (ID. 47954990), a autora agravante aduz, em síntese, que sobrevive como produtora de conteúdos digitais para terceiros, além de ser a cuidadora do lar e das filhas menores, não aufere renda superior a dois salários-mínimos mensais, e custeia as despesas das filhas com a pensão alimentícia paga pelo genitor que perfazem a quantia próxima de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais. Alega que se encontra sem vínculo empregatício desde o ano de 2019, pois, desde então, faz acompanhamento médico habitual, em razão do seu quadro de saúde. Menciona que foi diagnosticada com a doença de Lyme, além de um quadro crítico de psoríase, depressão e doença autoimune. Argumenta que seus poucos rendimentos estão sendo aplicados em tratamentos que não são assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em tempo razoável e necessário; e que não possui residência própria, mora com a família da tia, já que necessita de auxílio constante com as filhas e com o tratamento médico. Sustenta que ausente provas em contrário prevalece os termos da declaração e que cabe a parte contrária comprovar que a autora não possui a alegada hipossuficiência. Invoca a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos; e que a adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Conclui que a decisão ora agravada deve ser reformada, a fim de deferir a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado em sua petição inicial e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais provas. Ao final, requer que: i- “Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas e despesas processuais”; ii) “Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso”. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” (g.n) Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, 20 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora